Tribunal: TJDFT
Processo: 0753905-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753905-67.2024.8.07.0000 CLASSE: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DESEMBARGADORA LUCIMEIRE MARIA DA SILVA SUSCITADO: DESEMBARGADOR JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela Desembargadora Lucimeire Maria da Silva no Processo 0702498-07.2020.8.07.0018. O Presidente do Tribunal determinou o retorno dos autos à 5a Turma Cível, na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para reexame da apelação em face da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 da Repercussão Geral. O Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, relator originário da APC 0702498-07.2020.8.07.0018, determinou a redistribuição dos autos sob o fundamento de que desde 20/09/2021 deixou de integrar a 5a Turma Cível. O processo foi redistribuído à Desembargadora Lucimeire Maria da Silva que, por sua vez, suscitou o presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA invocando precedente do Conselho Especial no sentido de que “a transferência ou permuta de desembargador não acarreta a redistribuição do processo, ficando o magistrado vinculado até a conclusão do julgamento” (CCP 0742936- 32.2020.8.07.0000). A decisão de fl. 1 ID 67438511 designou a Desembargadora Suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. O Desembargador Suscitado proferiu decisão firmando sua competência para o rejulgamento da Apelação 0702498-07.2020.8.07.0018 (ID 71137834). É o breve relato. Decido. Depois de instalado o conflito o Desembargador Suscitado reconheceu a sua competência para reexaminar o acórdão proferido na Apelação Cível 0702498-07.2020.8.07.0018, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Ressalvado meu entendimento pessoal, curvo-me ao posicionamento do em. Desembargador Relator, exarado no despacho de ID 69674843, tendo em vista que alinhado ao entendimento do eg. Conselho Especial, em processos análogos, como ilustra o julgado em destaque: “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJULGAMENTO. DESEMBARGADOR. MUDANÇA DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. VINCULAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 83 do RITJDF, a transferência ou permuta de desembargador não acarreta a redistribuição do processo, ficando o magistrado vinculado até a conclusão do julgamento. 2. A devolução dos autos para nova apreciação da matéria, em razão de suposta divergência com o paradigma (art. 1.040, II, do CPC), significa que o julgamento do recurso não foi concluído. Assim, a mudança de turma pelo relator originário não acarreta a redistribuição do processo. 3. Conflito Negativo de Competência acolhido. Declarado competente o Desembargador Robson Barbosa de Azevedo.” (Acórdão 1315673, 0742936-32.2020.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 02/02/2021, publicado no DJe: 16/03/2021.) Destarte, FIRMO MINHA COMPETÊNCIA para reexaminar o acórdão proferido na Apelação Cível n. 0702498-07.2020.8.07.0018, de minha relatoria, a fim de verificar sua adequação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234. Ao em. Relator, para ciência e adoção das medidas que julgar cabíveis.” O reconhecimento da competência pelo Desembargador Suscitado induz à perda do objeto do incidente. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, com a retratação apresentada pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito de competência. 2. Conflito de competência prejudicado. (CCP 0709739-47.2024.8.07.0000, 2a CC., rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, DJe 16/05/2024)” “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA. PERÍCIA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo do PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do juízo da 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, nos autos de ação proposta por candidata eliminada de concurso público, em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do IADES, em que busca revisão da desclassificação na fase da Avaliação Biopsicossocial, em razão de não ter sido reconhecida sua condição como pessoa com deficiência (PCD). 2. A decisão do Juízo suscitado, de oferecimento de retratação quando da prestação de informações, reconhecendo sua competência para processar e julgar o feito originário, acarretou a perda superveniente do objeto do recurso a impedir que a Turma julgue a matéria do presente incidente. 3. Conflito de Competência prejudicado. (CCP 0715938-22.2023.8.07.0000, 1a CC, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 30/06/2023)” ISTO POSTO, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente Conflito de Competência e determino a remessa dos autos ao Desembargador Suscitado. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator